Tribunal: CARF
Processo: 10670.001211/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001211/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
SIMPLES. CIÊNCIA DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO
O ato de exclusão do SIMPLES, para que produza os efeitos legais, é
necessária a ciência do contribuinte ao respectivo ato.
Cabe à administração tributária comprovar a ciência do ato de exclusão através
dos meios legais cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 02-20.779
– 7a Turma da DRJ/BHE , fls. 178 a 188.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001211/2007-13
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001211/2007-13

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima identificado,
que, de acordo com o relatório fiscal de fls. 04 a 07, refere-se à contribuição destinada à
Seguridade Social, parte dos segurados, da empresa, inclusive a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a outras
entidades (FNDE, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC), incidentes sobre valores pagos
aos empregados a título de alimentação, no período de 01/2001 a 05/2006.
A notificada fornece alimentação in natura (cestas básicas) a seus empregados, sem que
esteja devidamente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
instituído pela Lei 6.321, de 1976, condição necessária para que não haja incidência de
contribuições sobre os valores dispendidos a esse título, conforme artigo 28, § 9o, alínea
"c'\ da Lei 8.212, de 1991.
O lançamento foi efetuado por aferição indireta, face a não apresentação pela empresa
de notas fiscais de aquisição de alimentação, principalmente no período anterior a
06/2004, livros diário e caixa, contratos de prestação de serviços antes de 2001, apesar
de solicitados através dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, fls.
57/58 e 62. Foi adotado como parâmetro, o valor correspondente a vinte por cento da
remuneração paga ao trabalhador, independente do número de refeições fornecidas,
deduzindo-se os valores descontados dos empregados até o limite de 20% do salário
contratual.
A concessão do beneficio deu-se em virtude de previsão contratual, na qual a cedente de
mão-de-obra obriga, cm face da empresa contratante V & M Florestal Ltda, a fornecer
aos seus trabalhadores alimentação, conforme contratos citados no item 6 do relatório
fiscal.
A empresa optou pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES - em 01/01/1997. Em
01/11/2000, foi excluída do SIMPLES, em virtude de debito para com a Fazenda
Nacional ou com a Previdência Social (art. 9o, inciso XV, da Lei 9.317, de 1999), como
informado no item 1, fls. 04.
A ação fiscal foi precedida dos Mandados de Procedimento Fiscal n° 09344482F00,
09344482C01, 09344482C02, 09344482C03, 09344482C04, informados às fls. 05, dos
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, fls. 57, 58 c 62, tendo sido
encerrada em 26/03/2007, conforme Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, fls.
63/64.
Foi constituído o crédito previdenciário no valor de R$ 324.781,61 (trezentos e vinte e
quatro mil setecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos).
A empresa tomou conhecimento da notificação em 11/04/2007, fls. 65, e apresentou
defesa, em 26/04/2007, fls. 68 a 72, por procuração, onde alega:
É inadequado o uso da aferição indireta para apuração da base de cálculo da
contribuição previdenciária, uma vez que disponibilizou todos os documentos
necessários ao levantamento dos valores devidos; agindo dessa forma, o auditor inverteu
o ónus da prova, além de inexistir amparo legal para o procedimento adotado pela
fiscalização.
O fornecimento das refeições tinha como objetivo viabilizar a prestação de serviços em
locais distantes do município, como cm carvoeiras, fazendas, etc, e não como
contraprestação, não configurando, portanto, parcela salarial, como demonstram os
contratos citados pela fiscalização.
Os valores pagos a título de alimentação eram descontados dos empregados.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001211/2007-13

Mesmo que fosse apropriado o procedimento de aferição, não poderia ser aplicado o
percentual de 20% sobre a remuneração paga ao trabalhador, uma vez que conforme
folhas de pagamento não eram todos os segurados que sofriam desconto de alimentação.
Tais segurados encontram-se discriminados na GFIP por tomador.
Diz que junta ao processo, por amostragem, algumas folhas de pagamento e contratos
de prestação de serviço, que comprovam o acima alegado.
Pugna pelo julgamento de improcedência da presente NFLD.
O processo foi remetido cm diligência, a Delegacia Federal Regional de origem,
conforme despacho de fls. 154/155, solicitando informações sobre possibilidade de estar
a alimentação fornecida pela notificada enquadrada na alínea “m" do § 9o do artigo 28
da Lei 8.212, de 1991.
Em atendimento à solicitação acima, o auditor fiscal notificante ratifica os termos do
relatório fiscal, fls. 159/160, informando que o lançamento diz respeito ao fornecimento
de cestas básicas sem adesão do contribuinte no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. Acrescenta que não há como admitir que o fornecimento dc
alimentação mediante cestas básicas, que exigem o devido preparo para consumo,
subsume-se na alínea "m" do § 9o do artigo 28 da Lei 8212, de 1991.
Diz que conforme previsão nos contratos de prestação de serviços, item 2, fls. 87, 93,
96, as cestas básicas configuram salário utilidade; pois, da forma como foram
oferecidas, não tinham o intuito de viabilizar a prestação dos serviços. Nesta mesma
cláusula, há previsão também, do fornecimento de alimentação, justificando a diferença
de tratamento cm relação às cestas básicas.
A empresa, após ter ciência da informação fiscal, adita sua defesa, nos seguintes termos
(fls. 153/154).
Embora, constando dos contratos de prestação de serviços, as cestas básicas não foram
fornecidas aos empregados; razão porque o fiscal não encontrou nenhuma nota fiscal de
aquisição ou qualquer menção a isso na contabilidade da empresa.
Como já frisado na defesa, somente forneceu alimentação aos trabalhadores que
prestavam serviços cm locais ermos, sendo que os valores pagos a esse título foram
descontados dos segurados, inviabilizando sua configuração como fato gerador.
O fiscal insiste em mencionar que adotou a aferição indireta mesmo não tendo
autorização legal para tanto, pois ao mesmo tempo em que alega que a empresa não
possui PAT, sustenta que efetuou a aferição pela não exibição do comprovante de
adesão a tal programa.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/05/2006
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - SIMPLES.
LANÇAMENTO
POR
ARBITRAMENTO.
ALIMENTAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PAT. DECADÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
A empresa excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001211/2007-13

SIMPLES fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão.
A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente e o uso, pelo INSS, de meios probatórios razoáveis e
técnicos para fundamentar o cálculo, viabilizam o lançamento do crédito
previdenciário por arbitramento.
O fornecimento de alimentação aos segurados empregados, somente não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias se comprovada pelo
contribuinte sua participação no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT, aprovado pelo Ministério do Trabalho, ou se decorrer da prestação de
serviço em localidade distante da residência, em canteiro de obra ou local que,
por força da atividade, exija deslocamento e estada.
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos
conforme Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal.
A disposição contida cm enunciado de Súmula Vinculante do STF obriga a
todos os órgãos do Poder Constituído Judiciário, bem como todos os órgãos e
entes da Administração Pública direta e indireta.
Lançamento Procedente em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 232 a 236, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que, segundo a fiscalização, a autuação foi devida ao fato de que
o contribuinte não atendeu às condições legais exigidas para a exclusão da base de cálculo da
contribuição previdenciária, os valores pagos a título do Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, além da exclusão da sistemática de apuração do Simples.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento, excluindo
apenas os lançamentos considerados decaídos, referentes à competência de 2001.
Em seu recurso, o contribuinte demonstra insatisfação no sentido de que a
fiscalização foi injusta ao levantar as bases de cálculo, inclusive em relação à tributação
relacionada ao pagamento de alimentação “in natura”.
No tocante ao mérito da autuação, considerando que a principal tese de defesa era
o fato de que o então impugnante não foi cientificado da decisão de exclusão do sistema
SIMPLES de apuração, o julgamento inicial foi pela conversão em diligência, fls. 185 a 186, no
sentido de questionar a ciência ou não do ato declaratório de exclusão.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001211/2007-13

Em resposta à solicitação de diligência, a unidade de origem informou que de
fato, a correspondência constando o AR de recebimento tinha sido devolvido e que o
contribuinte teria sido intimado por edital, fls. 192 a 197, porém, como o edital era eletrônico e o
mesmo somente poderia ser armazenado por até 05 anos, o mesmo não estava mais disponível.
Na análise dos elementos apresentados, a decisão em ataque, considerando que o
recorrente em 21/03/2007, em período após a autuação em comento, ao tomar ciência do termo
de análise de inconsistência do Ato Declaratório de Exclusão, não se manifestou, optou por
manter a autuação nos termos elaborados pela fiscalização, conforme os trechos da referida
decisão a seguir transcritos:
Conforme resultado da diligência e documentos anexados ao processo, o contribuinte
foi excluído do SIMPLES, por apresentar pendências fiscais junto ao INSS da empresa
e/ou dos sócios. A comunicação do ato excludente, via postal, foi devolvida pelos
correios, por isso foi emitido edital, não localizado pela unidade fiscal quando da
manifestação da empresa cm 2007 (fls. 94), sob o argumento de já terem passados os 5
anos de sua emissão, prazo previsto para guarda de documentos.
entretanto, o pedido de revisão do contribuinte foi analisado, sendo mantida a indicação
da exclusão do SIMPLES, conforme documento de fls. 189, sob o fundamento de que,
embora, tenha apresentado pendências junto ao INSS, não questionou a existência do
débito 556399412, não ficando comprovada a inconsistência do Ato Declaratório de
Exclusão. A empresa foi cientificada dessa decisão, bem como, que, no caso de
inconformismo, poderia apresentar impugnação ao Delegado da Receita Federal de
Julgamento no prazo de 30 dias da ciência, em 21/06/2007 (AR, fls. 188).
Não obstante, tal possibilidade, em pesquisa nos arquivos informatizados da Receita
Federal, em 07/01/2009, não foi encontrada qualquer representação contra
indeferimento do pedido de revisão do Ato Declaratório Executivo de Exclusão n°
230595, de 29/09/2000.
Ao analisar a decisão recorrida, à luz dos elementos apresentados às fls. 189 a
200, discordo da referida decisão do órgão julgador de primeira instância, pois, a partir do
momento em que o mesmo elegeu como fundamento para manutenção ou não da autuação a
comprovação de ciência pelo contribuinte do ato declaratório da exclusão do SIMPLES e, que a
unidade de origem informou da impossibilidade desta comprovação, entendo que não merece
prosperar a autuação, como também a decisão recorrida, pois, a ciência posterior à autuação da
análise de inconsistência do Ato Declaratório de Exclusão, utilizada como argumento pela
decisão recorrida, não tem o condão de suprir a falta da comprovação de ciência do ato de
exclusão do SIMPLES.
Portanto, considerando que a exclusão do SIMPLES não seguiu o rito próprio, que
a unidade de origem já se manifestou sobre a impossibilidade da comprovação da ciência do
contribuinte e que não restou evidenciada a regularidade de exclusão do contribuinte do
SIMPLES, não resta outra alternativa, a não ser acatar o recurso do contribuinte.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001211/2007-13

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 247
DF CARF MF
Original